Tribunal: TJMT
Processo: 1002164-88.2021.8.11.0005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002164-88.2021.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO SALES DE BRITO - CPF: 018.311.041-21 (RECORRENTE), LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1002164-88.2021.8.11.0005

Classe CNJ

460

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO /MT

Recorrente(s):

ANTONIO SALES DE BRITO

Recorrida(s):

VIVO S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de maio de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. EVIDÊNCIAS DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO QUESTIONADA. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. IDENIZAÇÃO Á TÍTULO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a empresa de telefonia colacionou em sua defesa a tela de cadastro da contratação do serviço de telefonia fixa sob nº (65)
99944-5902
, e faturas telefônicas com o detalhamento dos serviços utilizados.

2. Cabe ressaltar que o endereço consta nas faturas é o mesmo informado pelo autor como o sendo de sua residência. Assim, resta comprovada a existência de relação jurídica entre as partes.

3. Cabe acrescenta que, de fato a simples juntada de telas internas dos sistemas das concessionárias de telefonia, notadamente quando se trata de telefone celular, em endereço diverso do consumidor, não tem sido admitida para a comprovação da existência de relação jurídica, mas se há outros elementos de convencimento, como, por exemplo, o endereço que o consumidor reside ou residiu, pagamentos de fatura durante período razoável, ligações efetuadas ou recebidas para telefones conhecidos, podem ser aceito, por não ser a conduta normal de fraudadores.

4. No caso, restou comprovada a origem da obrigação discutida nestes autos e o consumidor não comprovou que quitou seu débito junto à empresa de telefonia, ônus que lhe incumbia, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC.

5. Quanto à alegação de que seu nome foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito, verifico que o autor deixou de comprovar tal alegação.

Caso restasse comprovada a negativação, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento da obrigação discutida nestes autos, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

6
. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva: “
Não restam dúvidas de que a relação jurídica estabelecida entre as partes é consumerista (arts. 2º, parágrafo único, e 3º, CDC), incidindo as normas protetivas da Lei nº 8.078/90.

Sendo assim, é o caso de inversão do ônus probatório ante a hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como a clara possibilidade da parte reclamada comprovar a origem da dívida que culminou com a inscrição do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, incumbência que lhe seria atribuída até pela regra ordinária de distribuição do ônus probatório, competindo ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. (...)
Nos dias de hoje, a contratação de serviços de telefonia pode ser feita com absurda facilidade e com um mínimo surpreendente de burocracia, sob quase total regência do princípio da confiança mútua entre os contratantes; para habilitar uma linha celular, por exemplo, basta apenas ligar para a empresa de telefonia, fornecer alguns dados pessoais e, pronto! Pode começar a falar, acessar, postar e pagar pelos serviços. 2. Portanto, a exibição de dados pessoais daquela pessoa que alega pura e simplesmente “inexistência de contratação” deve ser validada como prova idônea e confiável da contratação, primeiramente, quando a empresa de telefonia apresenta dados pessoais do reclamante extraídos de seus registros cadastrais internos, e, por outro lado, o próprio reclamante não apresenta qualquer justificação para a contratação e para a posse de seus dados pessoais pela empresa. (TJ/MT. APELAÇÃO Nº 41636/2018 - CLASSE CNJ - 198 COMARCA CAPITAL RELATOR: DES. JOÃO FERREIRA FILHO APELANTE: OI S. A. APELADA: LEILA CÂNDIDO GARCIA DE OLIVEIRA. Número do Protocolo: 41636/2018 Dje 04-09-2018
).

7.
Diante de todo o exposto,
julgo

IMPROCEDENTE
o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 da Lei 9.099/95).

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022